Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703100-44.2023.8.07.0001 APELANTE: IVAN HAMAMOTO MARQUES DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de pedido de tutela de urgência incidental requerido pelo apelante, IVAN HAMAMOTO MARQUES DA SILVA. Inicialmente, o autor e apelante ajuizou ação de repactuação de dívidas contra o Banco do Brasil S.A. e o Banco de Brasília S.A. -BRB, alegando, em síntese que está superendividado, diante dos diversos empréstimos realizados. Requereu a a tutela de urgência para depósito em juízo do equivalente a 35% de seu salário líquido. Alternativamente, que os requeridos sejam compelidos a limitar os descontos dos empréstimos a 35% de seus vencimentos líquidos. Subsidiariamente, requereu a revisão e integração dos contratos para repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor. A tutela de urgência foi indeferida, contra a qual o autor interpôs o agravo de instrumento no 0703974-32.20238.07.0000, em que foi indeferida a antecipação da tutela recursal (ID 51137223). Após, diante da prolação de sentença, o agravo não foi conhecido (ID 51137277). A sentença (ID 51137269) julgou improcedente o pedido autoral. Contra a sentença, o autor apelou (ID 51137271), e alegou em síntese, que o superendividamento inviabiliza a sua subsistência e a de sua família, composta por sua esposa e uma filha com menos de um ano de idade. Aduziu que percebe a renda bruta de R$ 9.128,95, e com os descontos dos empréstimos em seu contracheque, sua renda líquida perfaz R$ 7.831,62, mas que além dos descontos dos empréstimos realizados, possui débitos com cartão de crédito do BRB e Banco do Brasil, além de cheque especial. Alega que no total, entre consignados, cartões de crédito, e demais empréstimos, o valor mensal a ser descontado em sua conta corrente perfaz R$ 29.624,10. Requereu a antecipação da tutela para depositar em juízo o montante equivalente a 35% de sua renda líquida, perfazendo a quantia de R$ 2.741,06. Alternativamente requereu sejam os réus compelidos a limitar os descontos em 35% da sua renda líquida. No mérito, requereu a cassação da sentença apelada, a fim de que se reconheça a aplicação da Lei 14.181/2021 ao caso em espécie, com a consequente designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. E, caso não haja acordo ou que ele venha a ser parcial, que se instaure a segunda fase do procedimento previsto em lei, com a conversão em “processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas”. Iniciado o julgamento, não conheci do pedido de antecipação da tutela recursal, e dei provimento à apelação, para cassar a sentença, para que seja observado o procedimento especial para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, previsto nos art. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. O Des. João Egmont acompanhou o voto, e diante da divergência do Des. Hector Valverde, que negou provimento ao recurso, foi determinada designação de nova data para continuidade de julgamento, nos termos do art. 942 do Código de Processo Civil -CPC. Agora, o apelante, alegando fato novo, requer a tutela de urgência incidental (ID 61149350), porque todo o seu salário depositado na conta do BRB foi retido pelo requerido, com descontos do “débito BRB parcelado” e “Deb. Quita P/Prejuízo”, e nada lhe sobrou para prover seu sustento mensal e de sua família. Requereu a tutela de urgência para: i. seja concedida a tutela de urgência incidental para que o Banco de Brasília – BRB seja impedido de efetuar os descontos desautorizados na conta-salário do Apelante, de no 108.006.157-3; e ii. seja determinada a devolução do valor de R$ 6.236,00 (seis mil, duzentos e trinta e seis reais) debitado ilegalmente da conta do Recorrente. É o relato necessário. Decido. De acordo com o art. 251, inc. II, do RITJDFT, incumbe ao Relator decidir “sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil”. Por sua vez, o art. 300, caput, do Código de Processo Civil - CPC, determina que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Em que pese anteriormente ter sido indeferida a tutela de urgência, objetivando a limitação dos descontos na conta corrente do apelante, constata-se a alteração da situação, em que o Banco de Brasília -BRB, passou a efetivar descontos em sua conta corrente. Sobre o procedimento do Superendividamento, o Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei n. 8.078/1990) estabelece, entre outras, as seguintes regras: Art. 54-A. [...] § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação § 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada § 3o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. [...] Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. [...] Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. [...]. Ocorre que a observância do procedimento do Superendividamento não afasta a possibilidade de se examinar a legalidade dos descontos efetuados no contracheque e na conta corrente do apelante, notadamente diante da necessidade de preservar a sua subsistência digna e a de sua família. Pois bem. Como o agravante integra o CBMDF, a hipótese em exame deve ser analisada na forma da Lei n. 10.486/2002 – que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências –, que assim dispõe, na parte que interessa: Art. 27. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. [...] § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: I – diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - adicional natalino; VI - auxílio-natalidade; VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) sobre a remuneração; IX - auxílio-fardamento. Art. 28. São descontos obrigatórios do militar: I - contribuição para a pensão militar; II - contribuição para a assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social do militar; III - indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes por intermédio de organização militar, conforme regulamentação; IV - impostos incidentes sobre a remuneração ou os proventos, de acordo com a Lei; V - indenização à Fazenda Pública em decorrência de dívida; VI - pensão alimentícia judicial; VII - taxa de uso por ocupação de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; VIII - multa por ocupação irregular de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; IX - decorrente de decisão judicial. Art. 29. Descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias, conforme legislação específica. § 1o Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. [...] (Grifou-se). Como visto, a citada norma fixou o limite máximo de descontos autorizados em 30% (trinta por cento) da remuneração do militar, salvo se, somados aos descontos obrigatórios, ultrapassarem 70% (setenta por cento) de tal verba – ocasião em que o limite seria reduzido. Ocorre que, em 30/3/2021, foi editada a Lei n. 14.131/2021, que aumentou o percentual para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 31/12/2021 para 40% (quarenta por cento) da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% (cinco por cento) destinados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade, tendo abarcado expressamente os Militares do Distrito Federal. Confira-se a redação da norma, na parte que interessa: Art. 1o Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: I - militares das Forças Armadas; II - militares dos Estados e do Distrito Federal; III - militares da inatividade remunerada; IV - servidores públicos de qualquer ente da Federação; V - servidores públicos inativos; VI - empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional de qualquer ente da Federação; e VII - pensionistas de servidores e de militares. Art. 2o Após 31 de dezembro de 2021, na hipótese de as consignações contratadas nos termos e no prazo previstos no art. 1o desta Lei ultrapassarem, isoladamente ou combinadas com outras consignações anteriores, o limite de 35% (trinta e cinco por cento) previsto no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, será observado o seguinte: I - ficarão mantidos os percentuais de desconto previstos no art. 1o desta Lei para as operações já contratadas; II - ficará vedada a contratação de novas obrigações. [...] Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (Grifou-se). Sobreleva registrar, ainda, que, apesar de não caracterizar retenção indevida – nos termos do posicionamento do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidado no Tema Repetitivo n. 1.085 –, o abatimento de parcelas referentes a contrato de empréstimo, precedido de autorização do titular da conta corrente por ocasião da celebração, não pode ocasionar a privação do devedor de um patrimônio mínimo para o seu núcleo familiar. Com base nesses fundamentos, tenho que o princípio da autonomia da vontade pode ser relativizado para resguardar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, Constituição Federal – CRFB/1988). Para corroborar o posicionamento ora adotado, colaciono as seguintes ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085, STJ. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, PROBIDADE, BOA-FÉ OBJETIVA E GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL, SOB O PRIMADO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA. APELO PROVIDO. [...] 3. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116.3.1. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 3.2. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato.3.2.1 Destarte, O princípio da dignidade da pessoa humana se refere à garantia das necessidades vitais de cada indivíduo, ou seja, um valor intrínseco como um todo. É um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, nos termos do artigo 1o, III da Constituição Federal, sendo fundamento basilar da República.3.3 Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, à toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 3.4. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos.3.5 A voracidade das instituições bancárias em busca de lucro fácil, em sacrifício de assalariados que ficam indefesos diante da oferta de empréstimos fáceis de serem contraídos, porque garantido o pagamento, efetuado diretamente em conta-corrente onde o mesmo recebe o salário, afasta, definitivamente, qualquer alegação de má-fé do consumidor. 4. O STJ firmou, em sede dos repetitivos, o tema 1.085, o qual aduz que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022). 4.1. A despeito do recente entendimento do STJ no Tema 1.085, há que se analisar, no presente caso, a necessidade de modificação das cláusulas contratuais de empréstimo, no que tange a forma de pagamento das parcelas, baseado no princípio da modificação das prestações desproporcionais. 4.2. É direito do consumidor, independentemente da má-fé do fornecedor, a modificação das cláusulas contratuais que fixem prestações desproporcionais ou a revisão daquelas que, por fato superveniente, se tornaram excessivamente onerosas, de maneira a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 4.3. Jurisprudência: "(...) 3. É direito básico do consumidor modificar cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou a sua revisão em face de eventos supervenientes que tornem a prestação excessivamente onerosa, nos termos do art. 6o, V, do CDC. (...)" (07192341920188070003, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE: 6/6/2019.) 5. Assim, a limitação dos descontos no presente caso é necessária, uma vez que o débito integral das parcelas na conta corrente da autora acaba por criar uma obrigação abusiva e demasiadamente onerosa, incompatível com a boa-fé contratual, nos termos do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor. 6. Apelo p r o v i d o . (Acórdão 1734456, 07141215120228070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. NULIDADE DA R. SENTENÇA. REJEIÇÃO. PENSÃO MILITAR. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROVAÇÃO. LIMITE DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA. COTEJO ENTRE O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Nos termos da Súmula n. 297, do c. STJ, aplica-se às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor. 2. Em relação às dívidas contraídas por pessoas físicas, conquanto estejam baseadas na liberdade de contratar de forma voluntária, tal prerrogativa deve se coadunar com os demais princípios constitucionais do ordenamento jurídico pátrio, fato que impõe a análise casuística de eventual violação à dignidade da pessoa humana e manutenção da preservação do mínimo existencial para o devedor. 3. O legislador ordinário expressamente conferiu aos servidores públicos proteção limitativa dos descontos realizados na modalidade consignado, como se vê do artigo 45, §2o, da Lei n.o 8.112/90. No âmbito do Distrito Federal, o empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público é regulado pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 (art. 116, §2o); pela Lei no 10.486/2002, que disciplina especificamente a respeito da remuneração dos servidores militares do Distrito Federal e pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. 4. O art. 29, §1o, da Lei no 10.486/2002 estabelece que: "Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar". Há que se considerar, ainda, o disposto no inciso II, do parágrafo único do art. 1o da Lei 14.131/2021, que ampliou em 5% (cinco por cento) o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para os militares dos Estados e do Distrito Federal. 5. Logo, a fixação de limite de desconto dos empréstimos contraídos e debitados na folha de pagamento de servidor militar do DF não pode ultrapassar o patamar máximo de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração bruta para quitação das dívidas consignadas, com o propósito de garantir o mínimo existencial. 6. Diante da demonstração de superação de tal percentual no caso dos autos, a aplicação da legislação de regência é medida que se impõe. 7. Apelação conhecida e provida parcialmente. Sentença reformada. Inversão ônus de sucumbência. (Acórdão 1775933, 07294319720228070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Na demanda, verifiquei que o apelante juntou cópia do extrato de sua conta corrente (ID 61149350, pag. 2), indicando que recebeu líquido a quantia de R$ 6.236,00, mas que além do desconto do Crédito BRB parcelado, no valor de R$ 1.870,30, foram realizados outros 17 descontos, em um único dia, relativos a “DEB AMORTIZAÇÃO PREJUÍZO” e “DEB QUITA P/PREJUÍZO”, os quais zeraram o saldo do apelante. E esse cenário demonstra o alto grau de comprometimento da capacidade financeira do agravante, apto a caracterizar a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC. Ademais, não se pode perder de vista que a limitação dos descontos decorrentes de mútuo e de despesas com cartão de crédito não exime o devedor do adimplemento das obrigações contratadas. Posto isso, DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que os apelados suspendam os descontos efetuados na conta corrente do autor, que ultrapassem o limite de 35% da sua remuneração líquida – resultado do abatimento das parcelas elencadas no art. 27, § 3o, e no art. 28, ambos da Lei n. 10.486/2002 –, sendo 5% (cinco por cento) destinado para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade, a partir do próximo pagamento ao autor. Intime-se o BRB, que realizou os descontos, para que devolva/deposite, diretamente na conta do apelante, a quantia de R$ 4.053,40 (R$ 6.236,00- R$ 2.182,60), no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 500,00 ao dia por descumprimento. Intimem-se. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para adequação do voto à nova realidade apresentada pelo apelante. Brasília, 8 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator